Tribunal: TJSP
Processo: 1128702-50.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e rescindiu o contrato, condenando a ré a restituir os valores quitados excluídos os relativos à comissão de corretagem e à taxa SATI. Inconformismo da parte ré. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação e rescindiu o contrato, condenando a ré a restituir os valores quitados excluídos os relativos à comissão de corretagem e à taxa SATI. Inconformismo da parte ré. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmulas no1 e no2 deste Eg. Tribunal de Justiça. Percentual de retenção aferível no caso concreto, partindo-se do piso mínimo (10%), até o máximo de 20%, compreendido pela jurisprudência como não violador dos direitos do consumidor (artigo 51, inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e da Eg. 9a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Termo final do contrato. Data do recebimento da notificação extrajudicial recebida pela promitente vendedora. Artigo 473 do Código Civil. Juros de mora a contar do trânsito em julgado. Correção monetária a partir de cada desembolso. Verbas de sucumbência distribuídas de acordo com o resultado do julgamento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.